Tribunal: CARF
Processo: 10708.000184/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000184/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.489 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ALBERTO MOBY RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 10/13) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000184/2010-84
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.489 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000184/2010-84

Retificadora do exercício 2008 (fls. 22/27), onde se constatou a Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$ 21.104,05.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11), o contribuinte
não possui comprovantes de pagamentos e realiza os mesmos por acordo informal com
o ex-cônjuge.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 5.803,61 acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 31/05/2010 (fls. 15), o interessado
ingressou com impugnação em 10/06/2010 (fls. 03/04) com os argumentos a seguir
sintetizados.
a) Afirma que, em resposta à Intimação Fiscal, apresentou cópia da Petição Inicial e da
Carta de Sentença do processo que decretou o divórcio consensual de sua ex-cônjuge
María de Fátima Ribeiro da Silva, as quais reapresenta nesta ocasião, com o objetivo de
comprovar a determinação do pagamento de pensão alimentícia judicial à sua filha
Letícia Ribeiro da Silva.
b) Alega que embora nunca tenha exigido comprovante de pagamento, está apto a
apresentar um documento legal, registrado em cartório, onde sua ex-esposa atesta os
gastos regulares que ele vem mantendo com sua filha, tendo sido absolutamente fiel,
ainda que informalmente, ao compromisso estabelecido quando do divórcio, em 1991.
c) Reivindica que sejam considerados para efeito de dedução pelo menos os 10%
determinados pela sentença judicial.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde
que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
c) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial;
d) o pagamento foi realizado mediante desconto em folha de pagamento do
recorrente;
É o relatório.

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.489 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000184/2010-84

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Notificação de Lançamento onde se constatou a Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$21.104,05. A DRJ manteve
a autuação sob o fundamento que o contribuinte não demonstrou o efetivo pagamento da pensão
alimentícia.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Em que pese conste nos autos sentença fixando o pagamento de pensão
alimentícia, o contribuinte, mesmo após decisão da DRJ consignando a necessidade de
demonstrar o efetivo pagamento dos valores, não o fez.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.489 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000184/2010-84

Tanto em sede de impugnação, quanto no recurso voluntário apresentado, o
contribuinte alega que os valores de pensão alimentícia foram descontados diretamente na folha
de pagamento da respectiva fonte pagadora. Ora, cabe ao contribuinte o ônus da prova de
apresentar os contracheques para demonstrar os referidos descontos, o que em momento algum
foi feito. Glosa mantida.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 47
DF CARF MF
Original